Tribunal: TJDFT
Processo: 0743327-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743327-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SHIRLEY MARIA DA CONCEIÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença uma vez que as alegações de inexigibilidade do título formado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 e de inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 foram rejeitadas. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para obstar o levantamento de valores até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. 2. Fato(s) relevante(s): (i) O título executivo judicial formado nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018 ajuizado pelo SINDSASC/DF determinou o ressarcimento do valor de contribuição previdenciária indevidamente recolhida sobre Gratificação em Políticas Sociais. (ii) O Distrito Federal ajuizou ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, cujo pedido para suspender a eficácia da coisa julgada em sede de tutela provisória foi indeferido; (iii) a 1a Câmara Cível indeferiu a petição inicial da ação rescisória, ainda sem trânsito em julgado; (iv) a credora também interpôs recurso, o Agravo de Instrumento n. 0737857-33.2024.8.07.0000 para afastar o óbice ao levantamento de valores. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão são saber se: (i) é possível suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) o título é inexigível sob o argumento de que se trata de coisa julgada inconstitucional por não observar a dotação orçamentária destinada ao pagamento do benefício nem a autorização na LDO; (iii) há excesso de execução ao argumento de que o art. 22 da Resolução CNJ 303/2019 viola normas constitucionais e infraconstitucionais e de que o CNJ não tem competência para tratar da matéria e os princípios da separação dos poderes e da isonomia; (iv) não é admissível a taxa SELIC na forma consolidada por caracterizar anatocismo. III. Razões de decidir 4. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença indeferido pelos mesmos fundamentos que deram provimento ao recurso interposto pela credora, Agravo de Instrumento n. 0737857-33.2024.8.07.0000. 5. Não houve declaração pelo STF de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.184/2013 em face do art. 169, § 1o, da CF nos autos da ADI 7391/DF e nem em controle difuso, razão pela qual não se aplica o art. 535, § 5o, do CPC. 6. O julgamento do recurso na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 ocorreu após a fixação da tese no Tema 864/RG do STF e a fundamentação do acórdão expressamente afastou a sua aplicação por se tratar de situação fática distinta. 7. O art. 22 da Resolução CNJ 303/2019 apenas determina a consolidação do débito existente até o dia anterior à vigência da EC 113/2021 para a partir dela aplicar o total cumulado da SELIC, tal procedimento de cálculo não caracteriza capitalização de juros especialmente pelo fato de que não se repete. 8. A Resolução CNJ 303/2019 foi editada em cumprimento ao determinado pelo art. 107-A, § 4o, do ADCT e não dispõe sobre previsão orçamentária inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes. 9. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, a previsão se limita a definir a forma de cálculo do débito a ser aplicada de forma padronizada a ser seguida por todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais da isonomia, igualdade e segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento interposto pelo devedor conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença uma vez que as alegações de inexigibilidade do título formado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 e de inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 foram rejeitadas.” No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, afirmando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porque, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Acrescenta, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020